Tribunal: STF
Processo: HC 231306
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 830.420, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar ou, ainda, pela prisão domiciliar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. O paciente foi preso em flagrante delito, em 15.05.2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 



    8. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS), a prisão preventiva do paciente foi decretada “sobretudo face à gravidade concreta da ação perpetrada, a demonstrar efetiva periculosidade social do paciente que, em tese, após consumir bebida alcoólica, na direção de veículo automotor, em avenida movimentada, supostamente em alta velocidade e após avançar sinal vermelho de paragem obrigatória, colidiu o seu veículo em outro carro, ocasionando a morte da passageira de seu veículo, uma jovem com apenas 27 anos, bem como causou ferimentos em outras duas pessoas, sem falar no efetivo risco aos transeuntes, a justificar a custódia extraordinária como forma de garantir a ordem pública”.



    9. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator